Tribunal: TJDFT
Processo: 0730156-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ADIMPLEMENTO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DO ÓRGÃO PAGADOR. ENTIDADES FINANCEIRAS CREDORAS. RELAÇÃO JURÍDICA DISTINTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Empréstimos com ajustes de quitação por meio de consignação em folha de pagamento são fiscalizados e regulados pelo próprio órgão pagador. Trata-se de relação contratual complexa em que o órgão contrata com a instituição financeira que por sua vez contrata com o servidor.
2. Eventual litígio acerca da irregularidade na observância do limite legal máximo de endividamento para empréstimos consignados em folha deve ser dirigido ao órgão pagador, uma vez que as instituições financeiras credoras não dispõem de ingerência direta sobre a remuneração do devedor.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.